Tribunal: TJDFT
Processo: 0736209-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Processual civil e Consumidor. Recurso inominado. Pretensão de indenização por danos morais. Pagamento via débito em conta. Ausência de pagamento. Falha do serviço demonstrada. Suspensão do serviço de energia elétrica. Danos morais indenizáveis configurados. Valor adequado e proporcional. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais (R$ 2.000,00) em decorrência de suposta falha do serviço da instituição financeira, por não efetuar o débito em conta (previamente autorizado pelo consumidor) para pagamento de valor referente à fatura de energia elétrica, o que levou à inadimplência involuntária do autor e à suspensão do fornecimento do serviço.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: i) examinar a legitimidade passiva; ii) aferir se houve falha do serviço do réu a ensejar o tipo de reparação pretendida; iii) em caso positivo, se o valor fixado na origem está correto.
III. Razões de decidir
3. Todos os que participam da cadeia de consumo têm responsabilidade pelos danos decorrentes do fato ilícito ou do defeito na prestação de serviços em decorrência do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
4. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
5. Em atenção ao artigo 14, § 3o do CDC, cabia ao recorrente comprovar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Entretanto, o banco não logrou comprovar a incidência das excludentes, limitando-se a afirmar que a concessionária de energia elétrica não teria enviado as ordens de cobrança. Contudo, não há prova de tal fato, o que poderia ser demonstrado, por exemplo, com a juntada de relatórios contendo as demais cobranças enviadas, das quais não constariam aquelas correspondentes aos meses indicados pelo autor (setembro/2023, fevereiro/2024 e março/2024). Entretanto, a contestação não foi instruída com nenhum documento.
6. Deste modo, restou comprovada a falha do serviço do banco que repercutiu na inadimplência do consumidor, apesar do saldo bancário para fazer face às despesas. Como corolário da ausência de pagamento houve a suspensão de serviço essencial, por culpa do réu, o que dá ensejo à sua responsabilização quanto à indenização por danos morais.
7. Relativamente ao valor da reparação, tenho que a importância fixada na origem, R$ 2.000,00, atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual merece ser mantido e não reduzido o valor, como quer o recorrente.
IV. Dispositivo
8. preliminar rejeitada. no mérito, desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00 porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em quantia irrisória.

_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7o e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.